Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705491-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA SPOHR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANA MARIA SPOHR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (ID 78990885) que, em sede de cumprimento individual da sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inc. III, do CPC, sob o fundamento da ocorrência de superveniente nulidade do título executivo. A exequente foi condenada ao pagamento de custas. Não houve condenação em honorários de sucumbência. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “in verbis”: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018 proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da lei no 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste. O DF ajuizou a ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do e. relator designado, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC.”. As partes se manifestaram nos autos sobre o julgamento da ação rescisória.” Em suas razões recursais (ID 78990886), a exequente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida enquanto ainda pendente determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000. Alega, ainda, violação ao princípio do contraditório, pois as partes não teriam sido intimadas pelo Juízo para se manifestarem sobre a eventual nulidade do título executivo judicial. Quanto ao mérito, pontua que a tutela provisória concedida na ação rescisória apenas suspende a exigibilidade do título executivo judicial, mas não desconstitui a sentença exequenda, pelo que o título ainda continuaria formalmente subsistente. Entende que houve violação ao art. 924 do CPC, pois a hipótese de extinção do processo com fundamento em título supervenientemente nulo não se encontraria elencada no referido dispositivo legal. Discorre que a coisa julgada em execução permanece íntegra até o trânsito em julgado da ação rescisória. Defende que, ao invés de proferir a sentença, deveria o Juízo de origem ter observado a decisão de suspensão do processo anteriormente deferida nos autos. Requer, ao final, a cassação da r. sentença apelada visando o restabelecimento da suspensão da execução (art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, § 4o e art. 314 do CPC) até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, a anulação da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC (decisão-surpresa), com retorno dos autos ao juízo de origem Sem preparo eis que a exequente apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 78990876). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 78990889). É o relatório. Decido. Como relatado, tratam os presentes autos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação movida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF (processo n. 0032331-53.2016.8.07.0018), cujo título judicial concedeu reajustes aos substituídos do autor conforme previsto no Anexo da Lei n. 5.105/2013, bem como o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. Referido título executivo judicial derivou de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a pretensão inicial (ID 78605951), a qual restou confirmada pela egrégia 3a Turma Cível deste colendo TJDFT em julgamento de recursos interpostos por ambas as partes (ID 78605952 e ID 78605953). Após decisões das Cortes Superiores, o feito transitou em julgado em 12/03/2024 (ID 78606109). Segundo noticiado, o Distrito Federal moveu ação rescisória (processo n. 0714419-75.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo. A egrégia 2a Câmara Cível deste colendo TJDFT, ao julgar o feito, acolheu parcialmente a pretensão rescisória, conforme enunciado na ementa a seguir transcrita, “verbis”: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25.” (Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025) Ressalto que o v. acórdão acima transcrito não transitou em julgado, diante da oposição de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Diante deste panorama processual, considerando que o julgamento referido repercutirá diretamente no presente feito, torna-se imprescindível que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada (processo n. 0714419-75.2024.8.07.0000). Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento da marcha processual até o trânsito em julgado da ação rescisória de n. 0714419-75.2024.8.07.0000. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa relatoria o trânsito em julgado da ação rescisória, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator